Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021916-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (EMBARGANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021916-22.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

DANIEL VIVELA DE OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DANIEL VILELA DE OLIVEIRA
,
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
e
ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1023804-56.2021.8.11.0003, ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, deferiu a penhora do imóvel de matrícula no. 25.286, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão suscitada nas razões recursais, consistente na inobservância da ordem legal de gradação prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como no dever de observância ao princípio da menor onerosidade do artigo 805 do mesmo diploma.

Alegam que a constrição sobre o imóvel hipotecado, embora reconhecida como legítima pelo colegiado, foi mantida sem análise expressa da necessidade de prévia tentativa de constrição sobre bens de maior liquidez, como numerário em contas bancárias, depósitos ou aplicações financeiras.

Argumentam que a omissão compromete a fundamentação do julgado, em afronta ao disposto no artigo 489, §1o, IV, do CPC, uma vez que a decisão embargada limitou-se a invocar o §3o do artigo 835, sem examinar de forma clara a questão da gradação legal do caput do referido artigo e da exigência de utilização de meios menos gravosos ao executado.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e anular a penhora realizada sobre o imóvel, determinando-se a observância da ordem legal de preferência e do princípio da menor onerosidade.

De forma subsidiária, postulam que o acórdão se manifeste expressamente sobre a alegada violação dos artigos 489, §1o, IV, 805, 835 e 1.022, II, do CPC, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais (Id. 307887875).

A embargada argumenta que os embargos opostos não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, pois inexiste erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Sustenta que a parte embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios (Id. 309436853).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O art. 835, § 3o, do CPC estabelece que, havendo garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta quando o executado não indica bens alternativos aptos à garantia da execução.”

Os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma expressa a necessidade de observância da ordem legal de preferência estabelecida pelo caput do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como o dever do juízo em adotar medidas executivas menos gravosas, nos termos do artigo 805 do mesmo diploma.

Requerem, ainda, que sejam sanadas as alegadas omissões para fins de prequestionamento.

Todavia, não lhes assiste razão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Logo, não constituem sucedâneo recursal nem instrumento destinado ao reexame da matéria já decidida.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.

Na verdade, a decisão colegiada enfrentou de modo direto a controvérsia acerca da penhora do imóvel hipotecado, expressamente destacando que, nos termos do artigo 835, §3o, do CPC, “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”.

Ademais, foi salientado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo garantia real sobre bem específico, a constrição deve recair prioritariamente sobre este, admitindo-se a busca de outros bens apenas quando o garantido se revelar insuficiente ou inviável para a satisfação do crédito.

O acórdão também não deixou de apreciar a alegação referente ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC.

Assentou-se, de forma clara, que referido princípio não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com a efetividade da execução. Destacou-se que compete ao devedor, quando invoca a menor onerosidade, indicar bens alternativos idôneos à garantia da execução, ônus que os agravantes não cumpriram.

Portanto, os fundamentos expendidos no v. acórdão revelam que as teses recursais foram integralmente analisadas, ainda que decididas em desfavor da parte embargante. Assim, os presentes aclaratórios não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, devendo ser rejeitados, sob pena de indevida utilização do art. 1.022 do CPC como sucedâneo recursal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025